Tribunal: STF
Processo: ARE 1530110
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 47) contra acórdão (eDoc 45) do Tribunal Superior do Trabalho. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



     AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SOBRE VERBAS TRABALHISTAS OBJETO DE CONDENAÇÃO. TEMA 1.166 DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME. ART. 896, §7º, DA CLT. SÚMULA 333/TST. 2. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. EXTENSÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 3. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. DIREITO PREVISTO EM NORMA REGULAMENTAR QUE SE INCORPOROU AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS EMPREGADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 51, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário, o requerente alegou violação aos artigos 5º, inciso II, 7º, incisos XI e XXVI, 8º, incisos III e IV, 114 incisos I a IV, 202, §§ 2º e 3º da Constituição da República impugnando o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que conferiu aos aposentados o pagamento da parcela denominada Participação nos Lucros e Resultados - PLR.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja aplicada a norma coletiva firmada entre as partes, excluindo da condenação o pagamento das parcelas de PLR aos aposentados.



    Em contrarrazões (eDoc 55), o requerido pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    Não admitido o recurso por decisão da Presidência do Superior Tribunal do Trabalho (eDoc 61), foi formalizado do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 63), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



     Recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça do Trabalho. Complementação de aposentadoria. Prescrição. Participação nos lucros e resultados. Extensão aos aposentados. Tese do recorrente de que tal previsão afronta a Constituição Federal. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. A matéria foi decidida em 2021 pelo Plenário do STF no julgamento de mérito do Tema 1.166, fixada a tese de que: “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. Acórdão recorrido em consonância com a tese fixada no Tema 1.166 de Repercussão Geral. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    2. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 1.166 de Repercussão Geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações movidas contra o empregador que visem ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e seus reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada."



 Cumpre ressaltar que o fato de o Banco Santander ser tanto o empregador do autor da ação de revisão quanto o patrocinador da previdência privada não exclui a aplicabilidade do Tema 1.166/STF ao caso. Isso porque é incontroverso que a pretensão envolve a inclusão de verbas trabalhistas nos cálculos da revisão.



    Ademais, a análise dos argumentos do recorrente e dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, referentes à extensão do pagamento da participação nos lucros e resultados ou da supressão da gratificação semestral assegurada aos aposentados, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que não é cabível em recurso extraordinário. No caso em questão, aplicam-se as Súmulas n.º 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 832641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 13-04-2011)



    Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015



    (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente